Tribunal: TJSP
Processo: 1501889-63.2022.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FALSA IDENTIDADE – pLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – NÃO ACOLHIMENTO – REGIME INTERMEDIÁRIO ESTABELECIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, AFASTANDO A INCIDÊNCIA DO ART. 387, §2o, DO CPP – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ACOLHIMENTO, SEM ISENÇÃO DE CUSTAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.